Tribunal: TJES
Processo: 5005283-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DEUSIANE PEREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS O DESLIGAMENTO DA EMPRESA ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR QUASE NOVE ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECEBIMENTO ININTERRUPTO DAS MENSALIDADES. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SURRECTIO. ESTADO AVANÇADO DE GESTAÇÃO. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de assistência médica da autora, com fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, após quase nove anos de manutenção da relação contratual sem vínculo empregatício, é juridicamente válido; (II) estabelecer se a conduta da operadora, diante do recebimento contínuo das mensalidades e do estado de gravidez avançada da beneficiária, viola a boa-fé objetiva e os direitos fundamentais à saúde e à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O prolongado recebimento das mensalidades após o desligamento da empresa estipulante gera legítima expectativa de continuidade do contrato e consolida situação jurídica estável.

A conduta contraditória da operadora configura violação à boa-fé objetiva, vedada pela teoria do venire contra factum proprium.

A manutenção da relação contratual por quase uma década caracteriza surrectio, criando direito à permanência no plano em decorrência da inércia da operadora e de sua anuência tácita.

O cancelamento do plano no estágio avançado de gestação da beneficiária compromete os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, impondo risco grave e inaceitável.

A literalidade das normas regulamentares e contratuais não prevalece sobre os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, que asseguram a estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prolongado recebimento de mensalidades após a extinção do vínculo empregatício gera expectativa legítima e consolida a manutenção do contrato de plano de saúde.

A rescisão unilateral após anos de anuência configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

A inércia prolongada da operadora pode originar direito à manutenção do plano (surrectio).

A proteção à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre a literalidade das normas contratuais e regulamentares em casos de extrema vulnerabilidade, como gravidez avançada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422. CDC, art. 4º, III. Lei n. 9.656/1998, art. 30. RN ANS n. 557/2022, art. 24, parágrafo único, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005283-46.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
A
: DEUSIANE PEREIR
A
.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed Noroeste Capixaba – Cooperativa
d
e Trabalho Médico
contra a respeitável decisão interlocutória (id 66574506) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer para reestabelecimento de plano de saúde c/c indenização por danos morais
(pedido de tutela provisória de urgência)”
registrada sob o n.
5003657-47.2025.8.08.0014, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
Deusiane Pereira
, para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da agravada, sob pena de multa diária.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em perquirir acerca da legalidade do ato de cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo da agravada, notadamente diante das particularidades do caso concreto, que envolvem a manutenção da relação contratual por quase nove anos após a extinção do vínculo empregatício com a empresa estipulante e o estado de gravidez avançada da beneficiária no momento da rescisão.

A agravante fundamentou a pretensão recursal na tese de que a exclusão da agravada foi um exercício regular de direito, uma vez que, tratando-se de um plano coletivo empresarial, a condição de elegibilidade estaria estritamente vinculada à existência de um vínculo laboral com a pessoa jurídica contratante, a empresa Realize Comunicações Ltda. Comprovou, nesse sentido, que a agravada foi desligada da referida empresa em 29 de novembro de 2016, de modo que, a partir de então, não mais preencheria os requisitos normativos e contratuais para a permanência no plano. Invocou, para tanto, as disposições da Resolução Normativa n. 557/2022 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
e do contrato de adesão, argumentando, ainda, que o direito de manutenção previsto no art. 30 da Lei n. 9.656/98 já teria se exaurido pelo decurso do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Não obstante a aparente conformidade formal do ato praticado pela operadora, uma análise mais aprofundada da relação jurídica, à luz dos princípios que regem o direito contratual contemporâneo, impõe solução diversa.

É fato incontroverso nos autos que, a despeito da extinção do vínculo empregatício da agravada em 2016, a operadora de saúde, ora agravante, continuou, mês a mês, por mais de oito anos, a emitir os boletos de cobrança e a receber pontualmente as mensalidades do plano, sem opor qualquer ressalva ou questionamento quanto à elegibilidade da beneficiária. Tal comportamento, reiterado e prolongado no tempo, inequivocamente gerou na consumidora a legítima e justificada expectativa de que a relação contratual era hígida e de que sua condição de segurada seria mantida, consolidando uma situação fática e jurídica que não pode ser abruptamente desconstituída.

Nesse contexto, emerge com clareza a violação, por parte da agravante, ao princípio da boa-fé objetiva, previsto como cláusula geral no artigo 422 do Código Civil e como pilar do sistema de proteção ao consumidor (art. 4º, III, do CDC). A boa-fé objetiva impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, como os de lealdade, confiança, informação e cooperação. Ao cancelar o plano de forma súbita, valendo-se de uma irregularidade para a qual contribuiu com sua própria e duradoura inércia, a operadora adotou um comportamento contraditório, frustrando a confiança que ela mesma depositou na agravada ao longo de quase uma década.

Aplica-se, à espécie, a teoria da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que proíbe que uma parte, após criar uma determinada expectativa na outra por meio de sua conduta, adote um comportamento posterior que se contraponha àquela expectativa, causando prejuízo. Ao aceitar os pagamentos por tão longo período, a agravante anuiu tacitamente com a manutenção do contrato naqueles moldes, não lhe sendo lícito, agora, valer-se de sua própria omissão para rescindir o vínculo em momento de extrema vulnerabilidade da beneficiária.

Ademais, a prolongada manutenção da avença fez surgir para a consumidora um direito à permanência no plano, fenômeno conhecido na doutrina como
surrectio
. A inércia da operadora, somada à conduta positiva de continuar a relação obrigacional, deu origem a um direito não previsto originalmente, em estrita observância à função integrativa da boa-fé objetiva.

Some-se a isso a condição de extrema vulnerabilidade da agravada que, no momento do cancelamento, contava com 37 (trinta e sete) semanas de gestação, dependendo do plano de saúde para a realização do acompanhamento pré-natal e, principalmente, para a cobertura do parto iminente. A interrupção dos serviços de saúde em tal circunstância não apenas agrava o sofrimento psíquico da gestante, mas representa um risco concreto e inaceitável à sua saúde e à do nascituro, ofendendo os direitos fundamentais à saúde e à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, ainda que a tese da agravante encontre respaldo na literalidade de normas regulamentares, sua aplicação ao caso concreto esbarra na barreira intransponível da boa-fé objetiva. A estabilidade e a segurança das relações jurídicas impõem que se prestigie a situação consolidada pelo tempo e pela conduta das partes, em detrimento de um formalismo que, na espécie, levaria a um resultado flagrantemente injusto e contrário à finalidade social do contrato de plano de saúde.

Diante de tais fundamentos, a probabilidade do direito da autora se mostra robusta, e o perigo de dano, como já mencionado, é manifesto e de urgência ímpar, o que torna imperiosa a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.